Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Eimar Alves de Melo contra Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo n. 50908, no valor de R$ 1.117,79 (um mil cento e dezessete reais e setenta e nove centavos), que ensejou a negativação do nome da autora; e b) condenar o réu, a título de ressarcimento por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, além de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (inscrição indevida).
2. Narra a autora que, no mês de outubro de 2021, tentou realizar um contrato de seguro de veículo de sua propriedade, contudo, não obteve êxito em razão de negativação do seu nome, por suposta dívida contraída perante o Banco do Brasil S.A. Ao buscar informações, descobriu que a inscrição no cadastro de inadimplentes considerava empréstimos bancários realizados mediante conta fraudada, aberta por terceiro em Recife/PE, lugar que a autora afirma não residir desde a sua infância. Informada que a conta foi aberta por um homem, com uso dos seus dados pessoais, a instituição financeira se recusou a fornecer maiores informações e, mesmo após a realização de boletim de ocorrência e adoção de todas as comunicações pertinentes, o Banco não logrou atuar de maneira diligente, de modo a minorar os prejuízos ocasionados à consumidora.
3. A fraude cometida culminou com a negativação do nome da autora em duas diferentes oportunidades, posto que originou dois contratos fraudulentos, que foram apurados em processos distintos. O primeiro contrato fraudulento (n. 929448066), no montante de R$34.822,58 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), foi negativado em 6/10/2020 e obteve apuração nos autos do processo n. 0707751-56.2022.8.07.0001. Petição inicial distribuída em 9/3/2022; sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília em 10/10/2022; e recursos julgados por esta 2a Turma Cível em data de 2/3/2023. O recurso da instituição bancária foi conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido, com a majoração da condenação ao ressarcimento em danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
4. No caso presente, a ação foi distribuída em 17/8/2022 e a sentença proferida pela 5a Vara Cível em 9/12/2022. Apura-se a segunda negativação em nome da autora (data de 26/10/2020), por força do segundo contrato fraudulento aberto em seu nome (n. 50908), no valor de R$1.117,79 (um mil cento e dezessete reais e setenta e nove centavos), oriundo da mesma fraude.
5. O recurso do Banco do Brasil S.A. elenca preliminar de ilegitimidade passiva. Demonstrado que a requerente diligenciou por diversas vezes perante o Banco requerido, o qual, mesmo ciente das alegações da autora, e, portanto, plenamente capaz de identificar a fraude cometida com a utilização dos dados da correntista, deixou de tomar as medidas cabíveis para interromper o curso fraudulento e sustar ou minorar os seus efeitos. O requerido não é parte alheia à situação jurídica objeto da lide e responde pelos danos gerados no exercício de suas atividades. Preliminar rejeitada.
6. O recurso da autora/apelante pleiteia a majoração do ressarcimento a título de danos morais fixados na origem, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento na irrazoabilidade da fixação de indenização no patamar indicado, por ter passado mais de 2 (dois) anos com o nome negativado. Aponta o caráter compensatório-punitivo da indenização a título de danos morais, o que não teria sido observado no caso concreto. Requereu majoração do valor da indenização fixada a título de danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
7. A presente relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/apelante se amolda ao conceito previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal e a ré/apelante se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput.
8. Conforme apurado, sequer houve divergência a respeito da existência da fraude. Apesar de sustentar a legalidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, o réu não contestou que a contratação decorreu de fraude, tratando a questão como mera “culpa exclusiva de terceiro”. Nessa toada, verifica-se que a instituição bancária não logrou demonstrar a inexistência do contrato bancário n. 50908, posto que não chegou a atender a decisão ID 123834833 da origem, a qual determinou a exibição do contrato que motivou nova negativação do nome da consumidora. Assim, indevida a cobrança da dívida, e, consequentemente, indevidos os meios de coerção para pagamento da dívida, inclusive a aposição do nome da autora/apelante em cadastros de proteção ao crédito.
9. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Se a instituição financeira se nega a elucidar, na via administrativa, comprovada situação de fraude praticada contra autora/consumidora amparada em robustas provas documentais, adota postura contratual ilícita apta a fundamentar o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. No caso concreto, soma-se o fato de que a consumidora foi privada por prolongado período de acesso regular ao crédito (restrição ocorrida em 26/10/2020 e proposta de seguro veicular recusada em 6/10/2021, conforme ID 41737396), o que enseja a majoração da quantia de ressarcimento arbitrada a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.
11. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.